Tribunal: STF
Processo: HC 135625
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-15
Data de publicação: 2017-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado, sendo suficiente que se tenha articulação de ilegalidade a alcançar a liberdade de ir e vir do cidadão e haja órgão competente para julgá-lo. 



    IMPEDIMENTO – PRECLUSÃO. Impedimento de integrante de Colegiado há de ser suscitado na primeira vez que a parte tiver oportunidade para manifestar-se no processo. 



    VOTAÇÃO – DESEMPATE. Surge legítimo o desempate, em votação, pelo Presidente do órgão julgador, em se tratando quer de recebimento de denúncia, quer de julgamento final do processo-crime.